Tribunal: TJDFT
Processo: 0745033-25.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0745033-25.2018.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DE CARVALHO COSTA DECISÃO Embargos declaratórios opostos pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF contra decisão monocrática deste Relator (manutenção de suspensão do feito e determinação de expedição de certidão de trânsito em julgado parcial, ressalvada a parte objeto do recurso extraordinário interposto pelo recorrente), prolatada nos seguintes termos: [...]Trata-se de pedido de expedição de certidão parcial de trânsito em julgado da parte não objeto de recurso (ID.15753982). A parte recorrida manifestou-se contrariamente ao pedido por se aguardar decisão quanto ao recurso extraordinário interposto. É o brevíssimo relatório. O DISTRITO FEDERAL teria interposto recurso extraordinário, quando então adveio o sobrestamento do curso processual, em 26.4.2020, em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma no 1.140.005 (ID no 15698756). Nesse quadro processual, não despontaria óbice a se deferir o requerimento da Defensoria Pública, por inexistência de afetação ao interesse recursal do recorrente, a par de se atribuir a devida efetividade ao provimento jurisdicional não objeto do recurso. Assim, expeça-se a Secretaria da Turma Recursal a certidão parcial de trânsito em julgado, ressalvada a parte objeto do recurso extraordinário interposto pelo recorrente. Após, mantenha-se o sobrestamento determinado na decisão de ID. 15698756. Intimem-se. Sustenta o embargante a existência de omissão no decisum, relativo à “existência de entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais pátrios acerca da impossibilidade de trânsito em julgado parcial, dada a incindibilidade da coisa julgada”. Pede a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos, para indeferimento do pedido de expedição da certidão de trânsito em julgado parcial. É o relato. Não verificada a alegada omissão na decisão, a qual enfrentou os argumentos, e elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do embargante. Destacou-se, na decisão embargada, a ausência a óbice ao deferimento do pleito da Defensoria Pública, por inexistir afetação ao interesse recursal do recorrente, a par de se atribuir a devida efetividade ao provimento jurisdicional não objeto do recurso. No mais, a existência de entendimento diverso não elide as razões da decisão impugnada, a qual restou devidamente fundamentada, ainda que contrária ao pleito do embargante. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente. No caso concreto, ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco à decisão monocrática, devida e suficientemente fundamentada (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1022, I e II), de sorte que o inconformismo do embargante revela tentativa de rediscutir a matéria e modificar o entendimento firmado, o que é inadmissível na via eleita. Nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília, 3 de dezembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito